Tribunal: TJSP
Processo: 1005930-56.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo pessoal. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Provas produzidas demonstrando a contratação e a disponibilização dos valores em conta de titularidade da apelante. Legitimidade da cobrança. Vício de consentimento não demonstrado. Ato ilícito inexistente. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo pessoal. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Provas produzidas demonstrando a contratação e a disponibilização dos valores em conta de titularidade da apelante. Legitimidade da cobrança. Vício de consentimento não demonstrado. Ato ilícito inexistente. Sentença de improcedência. Manutenção. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. Recurso improvido.